Tribunal: TJSP
Processo: 1007898-74.2020.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-16
Data de publicação: 2022-04-16

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL
Rodovia – Peça metálica – Colisão – Dano moral – Não demonstração – Indenização – Impossibilidade:

– Independentemente da natureza da responsabilidade estatal, é indispensável a prova do dano, sem o qual não há dever de indenizar.